Tribunal: STF
Processo: ARE 1382601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS DESTINADAS ÀS COTAS – EXCLUSÃO NA ENTREVISTA DE VERIFICAÇÃO DA COTA RACIAL – CANDIDATO APROVADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL NACONDIÇÃO DE COTISTA – CERTIDÃO DE NASCIMENTO ATESTA A COR PARDA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. Provado que o impetrante já foi reconhecido em documento oficial como da cor de pele parda, além de ter sido selecionado por Universidade como cotista em razão da cor, não há como, neste momento, negar-lhe a mesma condição.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a autodeclaração do candidato como sendo de cor parda ou negra, detém presunção relativa de veracidade, não sendo ilegal que seja submetido à exame para verificação de falsidade ou não em sua declaração.



    A Lei Estadual n.º 3.594/2008, dispõe que é assegurado, nos concursos públicos promovidos pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso doSul, o percentual de 20% (vinte por cento) do total de vagas disponibilizadas para candidatos negros, conforme artigo 1.º, inciso I, in verbis:



    Art. 1.º O Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades nomercado de trabalho, reservando das vagas oferecidas em todos os seus concursos, para provimento de cargos e de empregos públicos nos quadros de carreira, cotas de:I - 20% (vinte por cento) para negros; (...)"



    Regulamentando a legislação acima, o Decreto Estadual n.º 13.141/2011 disciplina que deve ser considerado como cotista negro o candidato queassim se declare no momento da inscrição, com a posterior verificação de comissão designada para tal mister, na forma de seus artigos 3.º e 4.º, senão vejamos:



    Art. 3.º Para os efeitos deste Decreto, será considerado negro ou índio, o candidato que assim se declare, no momento da inscrição, para o respectivo processo seletivo, e receba parecer conclusivo favorável a essa declaração, por Comissão Especial.Parágrafo único. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas no edital do concurso, caso não opte pela reserva de vagas.Art. 4.º A Secretaria de Estado de Administração constituiráCom issão Especial para, mediante processo de entrevista, verificar a veracidade da declaração firmada pelo candidato.§ 1.º A declaração para reserva de vagas, no caso de candidato negro, será analisada, por Comissão Especial, que irá confrontá-la com o fenótipo do candidato, sendo essa Comissão constituída por:I - dois servidores do Estado, designados pela Secretaria de Estado de Administração;II - um representante da Coordenadoria de Políticas para Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Estado de Governo;III - um representante do Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul;IV - um representante do Conselho Estadual dos Direitos do Negro (CEDINE).§ 2.º A declaração para reserva de vagas, no caso de candidato indígena, será avaliada por Comissão Especial, que irá examiná-la confrontando-a com a certidão administrativa emitida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), sendo essa Comissão composta por:I - um servidor do Estado, designado pela Secretaria de Estado de Administração;II - um representante do Conselho Estadual dos Direitos do Índio (CEDIN);III - um representante da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).§ 3.º O mandato dos integrantes das comissões especiais, de que tratam os §§ 1.º e 2.º, será de dois anos, permitida sua recondução.  § 4.º As funções de membro das Comissões Especiais não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado relevante serviço prestado ao Estado.



    No caso dos autos, situação peculiar se apresenta, pois, entre osdocumentos juntados pelo impetrante, consta certidão emitida pelo Exército Brasileiro (f. 23), que atesta cútis parda, certidão expedida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (f. 26), de que a certidão de nascimento apresenta cútis parda, declaração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e declaração de universidade (f. 27), de que o impetrante ingressou pelo sistema PROUNI (cotista/negro). Assim, entendo que em razão da documentação oficial que já reconheceu o impetrante como pardo/negro, não há como, neste momento, negar-lheque seja da raça negra.



    Não se pode conceber, por consectário, que haja tratamento diferenciado para duas pessoas que se enquadram exatamente na mesma situação.Dessume-se, assim, ter havido evidente violação ao princípio da isonomia, cuja observância, em se tratando de concursos públicos, assume especial relevância.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente